Tribunal: TJDFT
Processo: 0730696-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENCIADO NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS. CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CARATER PROVISÓRIO. PERMANÊNCIA DOS AUTOS NA VEPEMA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Tendo em vista que o apenado não foi localizado e não compareceu para retomar o cumprimento das medidas restritiva de direitos, correta a decisão que as reconverteu em pena privativa de liberdade.
2. A reconversão das medidas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, pela não localização do apenado, deve ter caráter provisório, mantendo-se os autos na VEPEMA para expedição do mandado de prisão e para audiência de justificação, só sendo remetidos à VEPERA quando a conversão das penas tornar-se definitiva.
3. Recurso provido.